Tribunal: TJMT
Processo: 1036003-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036003-93.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GRACE MARIA ANTUNES DA SILVA CUNHA - CPF: 468.560.301-00 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1036003-93.2021.8.11.0041 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RECORRIDO: GRACE MARIA ANTUNES DA SILVA CUNHA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA MALIGINA INCAPACITANTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO A ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – REJEIÇÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA LEI COMPLEMENTAR 103/2019 – INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUICIONAL ESTADUAL 92/20 – OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – ENTENDIMENTO ADOTADO EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que determinou que o desconto a título de contribuição previdenciária nos proventos da recorrida seja realizado nos temos do inciso IV, do art. 2o da Lei Complementar n. 202/2004, com a aplicação de alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, bem como, condenou o recorrente a restituir à parte recorrida os valores resultantes de descontos indevidos a partir do período de Janeiro/2021.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da revogação do § 21 do Artigo 40 da Constituição Federal. Da não recepção da redação anterior do inciso IV e do § 4 do Artigo 2o da Lei Complementar Estadual 200/2004, a partir do advento da Emenda Constitucional Estadual no 103/2019. Da incidência de alíquota de 14%.

2. Do termo inicial.

3. Da correta forma de cálculo da correção monetária.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Segundo consta dos autos o debate judicial registrado nos autos principais diz respeito à pessoa portadora de doença grave e que teve aumentada a alíquota previdenciária para o percentual de14% sobre o valor do benefício previdenciário auferido.

Nesse contexto, convém ressaltar a recente mudança de entendimento deste colegiado quanto ao tema fático-previdenciário aqui debatido, em razão da entrada em vigor da
Emenda Constitucional no 92/2020, de 21 de agosto de 2020,

e da edição da Lei Complementar no 700/2021,
motivo pelo qual, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do recorrido, ante a alteração da na Lei Complementar no 202/2004 com as alterações instituídas pela Emenda Constitucional no 92/2020, pertinentes ao tema ora debatido, senão vejamos:

Art. 2o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior
dada pela LC
479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III -
(revogado)

LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC
524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.
(Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior,
dada pela LC
254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -
REVOGADO
pela LC
268/07
§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2o Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3o Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC
524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

§ 6o
(revogado)

(Revogado pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o
(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8
o
(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 8
o
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do
caput
deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes
. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 10 Para fins do disposto no § 5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo.
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Acrescentado pela LC
712/2021
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.
(Acrescentado pela LC
712/2021
).

Vê-se, portanto, que não há falar em aplicação da alíquota de 11% (onze) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, ante as alterações sofridas pela legislação, assim já se se vê o pronunciamento jurisprudencial recente, considerando a Emenda Constitucional no 92/2020 e a edição da Lei Complementar no 700/2021,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE –PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022